Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
RAI No. 1006119.45.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ MURA JÚNIOR e GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0010534-82.2009.8.11.0041 (Cód. 374069), que determinou a penhora dos imóveis de matrícula no 46529;46530;46531.
Asseveram que a demanda restou julgada sem o deferimento de produção de prova essencial ao deslinde da causa, cerceando o direito de defesa dos agravantes, configura-se error inprocedendo insanável, não resta outra medida que não seja a nulidade do decisum; bem como, o juízo de piso ignorou a prova nova produzida nos autos em junho/2019, na qual restou caracterizado, de forma clara e cabal, que o referido imóvel objeto de penhora se configura como BEM DE FAMÍLIA.
Alegam ser inconsistentes os fundamentos da r. decisão vergastada, eis que não observou a imposição do art. 489, § 1o, do NCPC, pois estamos diante de uma prova nova (Laudo Pericial) que possui o condão de relativizar a coisa julgada, a qual aponta, de forma inequívoca, a natureza residencial do imóvel penhorado nos autos.
Aduzem que, apesar de ser a coisa julgada a imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo da decisão de mérito, há casos em que é preciso desconsiderá-la, admitindo-se que se volte a discutir o que já fora decidido, fenômeno este que se dá o nome de relativização da coisa julgada material.
Argumentam, caso não seja deferido a desconstituição da penhora sobre bem de família, restará colocado em xeque o direito à moradia dos agravantes conforme garantido pela CF/88, sendo que a aplicação do direito deve levar em conta as especificidades do caso concreto, não podendo desconsiderar a prevalência da verdade real e o contexto fático-probatório.
Afirmam quanto ao perigo de dano, eis que os agravantes estão na iminência de terem o seu imóvel residencial expropriado, em decorrência do pedido de adjudicação formulado pelo agravado nos autos do Processo Executivo no 0010534-82.2009.8.11.0041.
Requerem o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente: concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos atos de expropriação do imóvel penhorado, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, tendo em vista a presença dos requisitos exigidos do art. 300 do CPC; no mérito, a total admissão do conteúdo invocado e a confirmação da antecipação da tutela recursal, dando provimento integral ao presente agravo de instrumento, determinando, definitivamente, a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel residencial dos agravantes.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações dos Agravantes, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo:
“A questão da impenhorabilidade do bem de família já foi exaustivamente tratada no processo e rechaçada, inclusive, pelo próprio TJMT, motivo pelo qual não conheço tal pleito.
Contudo, considerando a evidente divergência de valores, remetam-se os autos à contadoria para que atualize o cálculo da execução, utilizando os parâmetros do título executivo.
Na sequência, intimem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, no prazo de dez dias.
Após, intime-se o terceiro interessado (ID 38177847), que possui penhora no rosto destes autos, para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do bem pelo exequente feito no ID 38531163).”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator